Tribunal: TJSP
Processo: 0000344-29.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Embriaguez ao volante e resistência – Materialidade e autoria comprovadas – Revelia – Consistentes depoimentos da testemunha e dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Exame clínico realizado por médico e prova testemunhal, comprovando a alteração da capacidade psicomotora por consumo de álcool – Inteligência do artigo 306, § 2o, do CTB – Precedentes do

Ementa:
Apelação da Defesa – Embriaguez ao volante e resistência – Materialidade e autoria comprovadas – Revelia – Consistentes depoimentos da testemunha e dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Exame clínico realizado por médico e prova testemunhal, comprovando a alteração da capacidade psicomotora por consumo de álcool – Inteligência do artigo 306, § 2o, do CTB – Precedentes do STJ – Bem demonstrado o perigo gerado com a condução do veículo – Acusado que resistiu à abordagem policial, ameaçando os policiais militares e tentando agredi-los – Condenações mantidas – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal quanto ao crime de embriaguez ao volante, por força das graves circunstâncias do delito, e estabelecida no mínimo legal para o crime de resistência – Necessidade de ajuste da pena de suspensão da habilitação para dirigir – Fixação em patamar proporcional à pena de detenção aplicada ao crime de embriaguez ao volante – Concurso material, bem reconhecido – Regime aberto e suspensão condicional da pena, adequados – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000344-29.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
RONALDO NAPOLEAO LAGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA DOIS MESES
E DEZ DIAS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-29.2017.8.26.0537 -Voto no 14168
2
Voto no 14168
Apelação no 0000344-29.2017.8.26.0537
Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: Ronaldo Napoleão Lages
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Edegar de Sousa Castro
Ementa
Apelação da Defesa Embriaguez ao volante e resistência
Materialidade e autoria comprovadas Revelia Consistentes
depoimentos da testemunha e dos policiais militares responsáveis
pela abordagem Exame clínico realizado por médico e prova
testemunhal, comprovando a alteração da capacidade psicomotora
por consumo de álcool Inteligência do artigo 306, § 2o, do CTB
Precedentes do STJ Bem demonstrado o perigo gerado com a
condução do veículo Acusado que resistiu à abordagem policial,
ameaçando os policiais militares e tentando agredi-los

Condenações mantidas Pena-base acertadamente fixada acima do
mínimo legal quanto ao crime de embriaguez ao volante, por força
das graves circunstâncias do delito, e estabelecida no mínimo legal
para o crime de resistência Necessidade de ajuste da pena de
suspensão da habilitação para dirigir
Fixação em patamar
proporcional à pena de detenção aplicada ao crime de embriaguez
ao volante Concurso material, bem reconhecido Regime aberto
e suspensão condicional da pena, adequados Recurso de apelação
parcialmente provido.
Vistos.
RONALDO NAPOLEÃO LAGES foi condenado a
cumprir a pena de 09 meses de detenção, em regime prisional aberto, ao pagamento
de 11 dias-multa em seu mínimo unitário e à suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de nove meses, por infração aos artigos 306, “caput”,
do Código de Trânsito Brasileiro, e 329, “caput”, do Código Penal, em concurso
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-29.2017.8.26.0537 -Voto no 14168
3
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas quanto a ambas as imputações, ou por atipicidade da
conduta em relação ao crime de resistência.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 18 de fevereiro de 2017, por
volta das 22,00 horas, na Estrada do Morro Grande, altura do no 201, na cidade de
São Bernardo do Campo, RONALDO NAPOLEÃO LAGES conduzia o veículo
automotor GM/Classic, placas DNB-9749, sem que estivesse em condições para
tanto, haja vista a influência de álcool em seu organismo, bem como se opôs à
execução de ato legal, mediante ameaça praticada contra os policiais militares
Carlos Henrique Machado e Vagner Figueira de Araújo Cruz, ambos no exercício
de suas funções.
Segundo o apurado, o réu conduzia o veículo na via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-29.2017.8.26.0537 -Voto no 14168
4
pública em estado de embriaguez, ocasião em que perdeu o controle da direção e
colidiu contra o automóvel GM/Advantage, placas EIP-4957, pertencente à
testemunha Jaciara Silva de Andrade, que desembarcara de seu automóvel para abrir
o portão de sua residência.
Em decorrência do acidente, o réu passou a ofender
verbalmente a testemunha Jaciara e então a polícia foi acionada, de sorte que os
policiais militares acorreram ao local e notaram que ele apresentava sinais de
embriaguez e se portava de forma agressiva, e ao tentarem contê-lo, ele passou a
ameaçar os agentes públicos, dizendo que os mataria.
Consta ainda que o réu se recusou a se submeter ao
exame do etilômetro ou a fornecer material para realização de exame toxicológico,
de sorte que foi conduzido ao Instituto Médico Legal, onde foi comprovado seu
estado de alcoolemia.
Por isso ele foi preso em flagrante e conduzido ao
distrito policial, onde ele foi interrogado pela autoridade policial, mas não se
mostrou capaz de responder às perguntas formuladas, haja vista seu estado de
alcoolemia; não foi interrogado em Juízo, pois optou pela revelia.
A seu turno, os policiais militares Carlos Henrique
Machado e Vagner Figueira de Araújo Cruz, ouvidos em Juízo, deram conta de que
atenderam a ocorrência em razão do acidente automobilístico e que ao chegarem ao
local se depararam com o acusado visivelmente embriagado, com forte odor etílico
e fala pastosa, além de bastante exaltado, eis que ele passou a ameaçá-los de morte e
resistiu à prisão, tentando agredi-los. Informaram também que o réu se recusou a
realizar o teste do bafômetro ou a fornecer material sanguíneo para realização de
exame toxicológico, de sorte que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde
um médico legista constatou seu estado de embriaguez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-29.2017.8.26.0537 -Voto no 14168
5
A seu turno, a testemunha Jaciara Silva de Andrade,
ouvida em Juízo, disse ser proprietária do veículo abalroado pelo acusado, e que o
acusado aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica, pois apresentava fala
pastosa, odor etílico e andar cambaleante. Esclareceu ainda que presenciou o
momento em que ele se recusou a acompanhar os policiais militares, ameaçando-os
de morte.
Portanto, em que pese a alegação da Defesa, há
suficientes elementos de prova a deixarem certa a responsabilidade penal do
acusado.
Os
policiais
militares
apresentaram
depoimentos
consistentes, harmônicos, em ambas as fases da investigação, parecendo inaceitável
a vetusta tese de que estes depoimentos deveriam ser recebidos com reserva; vale
frisar que tais agentes públicos são testemunhas como quaisquer outras pessoas e
depõem mediante compromisso de dizer a verdade, sujeitando-se à contradita e ao
delito de falso testemunho.
Seus depoimentos, deste modo, somente não terão valor
quando se evidenciar que não encontraram suporte nas demais provas, ou que tais
agentes contassem com interesse pessoal em prejudicar o réu, o que não é o caso dos
autos.
Ademais, vale consignar que após a entrada em vigor da
Lei no 12.760, de 20 de dezembro de 2012, ampliaram-se as formas de constatação
da embriaguez, admitindo-se todos os meios de prova para apurar a redução da
capacidade psicomotora, prescindindo-se, deste modo, da realização do teste do
etilômetro ou do exame de sangue para a aferição da embriaguez, tudo a fim de
coibir o crime em questão e assegurar a segurança coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-29.2017.8.26.0537 -Voto no 14168
6
Nesse sentido o entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306
DA LEI 9.503/97. REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.760/2012. ALTERAÇÃO DA
CAPACIDADE
PSICOMOTORA.
PROVA
TESTEMUNHAL.
VALIDADE.
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. Com o advento da Lei n. 12.760/2012, a alteração da capacidade
psicomotora do agente poderá ser verificada mediante exame clínico, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de provas admitidos, observado o direito à
contraprova.
3. Tendo o delito sido cometido em 23/11/2013, a alteração da capacidade
psicomotora restou suficientemente comprovada pela prova testemunhal dos
policiais militares. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento
de matéria fático-probatória, o que é inviável na via eleita 4. Recurso em habeas
corpus improvido.” (RHC 61.645/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
Não fosse o bastante, o relatório médico acostado aos
autos menciona expressamente que o réu se encontrava em estado de alcoolemia.
E por se tratar de crime de perigo abstrato, à incidência
do tipo penal em questão basta tão somente a comprovação de que o agente dirigia o
veículo sob a influência de bebida alcoólica, e tal comprovação é indiscutível.
Não fosse o bastante, ficou bem demonstrado o perigo
gerado pela condução do veículo, pois o acusado perdeu o controle da direção e se
envolveu em um acidente, causando risco à segurança viária.
Do mesmo modo, é inquestionável a prática do crime de
resistência, até mesmo porque os policiais apresentaram depoimentos harmônicos
em ambas as fases da investigação, sempre afirmando que o réu os ameaçou e
tentou agredi-los, na tentativa de evitar a sua prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-29.2017.8.26.0537 -Voto no 14168
7
Importante ressaltar, por fim, que causa estranheza o fato
de o acusado ter optado pela revelia caso estivesse sendo acusado injustamente da
prática de algum delito.
Portanto, as condenações eram mesmo de rigor.
Quanto ao delito de embriaguez ao volante, a pena-base
foi acertadamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em 07 meses de detenção e
11 dias-multa em seu mínimo unitário, em razão das circunstâncias do delito, eis
que o acusado se envolveu em acidente automobilístico, gerando perigo de dano à
segurança viária.
Em relação ao delito de resistência, a pena-base foi
estabelecida no patamar mínimo, em 02 meses de detenção, a míngua de maus
antecedentes.
Ante a ausência de circunstâncias modificadoras, as
penas se mantiveram inalteradas nas fases seguintes.
Por fim, as penas foram somadas, em razão do concurso
material de infrações, o que resultou em 09 meses de detenção e 11 dias-multa em
seu mínimo unitário.
De outra parte, é de rigor a redução da pena de
suspensão da habilitação para dirigir, que tem seus limites definidos pelo artigo 293
do Código de Trânsito Brasileiro: “A penalidade de suspensão ou de proibição de
se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a
duração de dois meses a cinco anos”.
Desse modo, considerando os critérios utilizados para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-29.2017.8.26.0537 -Voto no 14168
8
fixação da pena corporal atinente ao crime de embriaguez ao volante e para que seja
respeitada a proporcionalidade entre as medidas, a pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor deve ser fixada em 1/6 acima do patamar mínimo, em
02 meses e 10 dias.
Por fim, foi estabelecido o regime prisional aberto e
concedida a suspensão condicional da pena, o que se mostrou adequado e fica
mantido.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE SUSPENSÃO
DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA
DOIS MESES E DEZ DIAS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator